Tribunal: TJSP
Processo: 2112294-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA – Alegação de que inexistente descumprimento da obrigação – Determinação para a recorrente entregar cheque dos autores em Cartório no prazo de 2 dias – Recorrente que se deu por citada e demonstrou ter plena ciência do que determinado pelo Juízo, sujeitando-se, portanto, à eventual incidência da multa, ante o descumprimento da obrigação – Cheque que

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA – Alegação de que inexistente descumprimento da obrigação – Determinação para a recorrente entregar cheque dos autores em Cartório no prazo de 2 dias – Recorrente que se deu por citada e demonstrou ter plena ciência do que determinado pelo Juízo, sujeitando-se, portanto, à eventual incidência da multa, ante o descumprimento da obrigação – Cheque que foi juntado somente depois de 17 dias de a recorrente ter se dado por citada – Possibilidade de cominação presente – Decisão proferida na vigência do novo Código de Processo Civil – Intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação – Desnecessidade, sendo suficiente a intimação de seu advogado, pela imprensa (art. 513, § 2o, I, do CPC/2015) – Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ à hipótese em tela – Astreinte que representa medida de caráter processual, visando ao cumprimento do preceito, podendo ser revista até mesmo depois do trânsito em julgado – Atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Multa, no pormenor, a ser reduzida, para torná-la proporcional à falta, e não acarretar enriquecimento sem causa do credor da obrigação – Decisão reformada em parte.

Agravo parcialmente provido.